Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711053-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15877785), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 15877787) na execução de título extrajudicial que move contra ANTONIO EMILSON SOARES, in verbis: “O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intimada a indicar bens penhoráveis, a parte exequente quedou-se inerte não indicando qualquer bem passível de penhora pertencente à parte executada. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida ID 48987654, que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ-DF. O embargante sustenta a existência de omissão no decisum quanto à presença dos pressuposto necessários para justificar o envio do ofício pleiteado, bem como quanto a omissão da verossimilhança das alegações de existência de imóveis não registrados em nome do Embargado. Intimado, o embargado quedou-se inerte (Id retro). É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão, capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da sentença. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para informar sobre a existência de imóveis irregulares em nome do agravado-devedor ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução de título extrajudicial embasada em nota promissória tramita desde fevereiro/2016, e a dívida, em setembro/2019, era de R$ 910.169,72. Citado, o agravado-devedor não pagou o débito nem nomeou bens à penhora. E, realizadas pesquisas pelos sistemas Bacen Jud, Renajud, ERIDF e Infojud, foram todas infrutíferas. No âmbito do Distrito Federal, muitos imóveis não possuem registro devido à sua situação irregular, no entanto, os direitos possessórios sobre esses bens possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco Distrital na cobrança do IPTU. Assim, exauridos os meios para localização de bens penhoráveis, a jurisprudência deste e. TJDFT admite a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do devedor. Registre-se, ademais, que há relevância na alegação da agravante-credora de que “foi apresentada vasta relação de execuções fiscais no DF de débito de IPTU em nome do Agravado [...], mas nenhum imóvel foi encontrado nos cartórios de imóveis, o que leva a crer que existe imóvel irregular em nome do Agravado” (id. 15877781, pág. 5). Desse modo, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado ante a iminência de suspensão da execução determinada pela r. decisão agravada. Não obstante, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta a concessão da medida, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. De outro turno, presentes os requisitos legais, art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o deferimento do pedido subsidiário para sobrestar a tramitação da execução originária. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora